Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB. ESTATUTO. QUADROS ASSOCIATIVOS. INTEGRAÇÃO. PRESUNÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os estatutos da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB – prevêem que todos os advogados empregados do Banco do Brasil integram seus quadros associativos. Desta forma, a condição de associados dos advogados que patrocinaram a causa nos autos dos embargos à execução é presumida.
2. A cessão do crédito exequendo não possui relação com os honorários advocatícios fixados nos autos dos embargos à execução, uma vez que se trata de direito de natureza, causa e titularidade diversas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.